Tribunal: TJSP
Processo: 1028190-70.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Regularidade do contrato objeto da demanda tratada de modo genérico e sequer especificado - Limitou-se o réu a invocar argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC - Apelação não conhecida majorada a verba honorária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Regularidade do contrato objeto da demanda tratada de modo genérico e sequer especificado - Limitou-se o réu a invocar argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC - Apelação não conhecida majorada a verba honorária sucumbencial de dez para quinze por cento do valor da condenação atualizado, em virtude do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do apelado (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).